Tribunal: TJDFT
Processo: 0732390-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732390-78.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CURACA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 910 DO CPC. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO MANDADO DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil, a execução contra a Fazenda Pública possui rito próprio, depende da iniciativa do credor e se inicia com a citação, não para pagamento da dívida dentro dos três dias, como determina o procedimento comum, mas para a oposição de embargos, de modo que não há falar em dupla inclusão de honorários advocatícios na espécie, prevalecendo os cálculos elaborados pela Contadoria. 2. Recurso não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional b) artigos 1o - D, da Lei 9.494/1997, 85, §7o, 534, §2o, ambos do CPC, defendendo a cumulação de honorários advocatícios na ação executiva movida em desfavor da Fazenda Pública, porque embargada pelo ente federativo e tornada litigiosa, com os honorários já fixados na sentença que rejeitou os embargos à execução. Assevera que "apenas quando não houver embargos à execução é que não serão cabíveis honorários sucumbenciais para a ação executiva”. Por fim, afirma que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior ao fixar os temas repetitivos 587 e 973. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 1o - D, da Lei 9.494/1997, 85, §7o, 534, §2o, ambos do CPC. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação. Verbis: “Na origem, a parte agravante ingressou com ação Execução de Título Extrajudicial de no 0733961- 52.2019.8.07.0001, em desfavor do município de Curaçá-BA, sendo expedido mandado de citação (id 29793253 p. 15) onde constou expressamente que a parte agravada, no prazo de três 03 (três) dias, deveria efetuar o pagamento da quantia de R$ 4.218.481,69 (quatro milhões e duzentos e dezoito mil e quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos), acrescida de custas processuais, atualização monetária, juros e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios arbitrados sobre o valor do débito, o que não ocorreu (...) Compulsando os autos da execução, processo n. 0733961-52.2019.8.07.0001), verifica-se pela decisão de id 65061690 dos autos originais que, após a homologação da desistência da ação monitoria (0735298- 13.2018.8.07.0001) onde se discutia o mesmo objeto de cobrança (contrato de honorários advocatícios), determinou-se que a execução prosseguiria nos termos do art. 910 do CPC, o qual introduz o rito próprio da execução contra a fazenda pública (...) Como se percebe, pela literalidade do disposto no art. 910 do CPC, torna-se inequívoco que a Fazenda Pública no processo de execução é citada para embargar, no prazo de 30 (trinta) dias, e não para pagar como todos os demais executados. Dessa forma, correta se mostra a decisão agravada, no sentido de que houve erro material na redação do mandado de citação expedido (...) Portanto, na ação de execução de honorários advocatícios proposta contra a Fazenda Pública, o executado corretamente opôs embargos à execução, no prazo legal que lhe é concedido pelo CPC, de maneira que não incide na espécie o pagamento de honorários de sucumbência na execução, sobretudo, fundado em erro material contido no mandado de citação do município, como quer fazer crer o exequente” (ID. 36615265). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029